Tribunal: TJDFT
Processo: 0700795-85.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA DETERMINAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra decisão que impôs o monitoramento eletrônico ao paciente em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência vigentes em seu desfavor.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico aplicada pela eminente autoridade judicial, em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência vigentes em desfavor do paciente.
III. Razões de decidir:
3. O monitoramento eletrônico, previsto no artigo 319, IX, do Código de Processo Penal, é uma medida cautelar excepcional, aplicada quando medidas menos gravosas forem inadequadas ou insuficientes, visando equilibrar o controle estatal e a liberdade individual.
4. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há violação ao artigo 158-A, do Código de Processo Penal na utilização de prints de WhatsApp quando tais dados são confirmados em juízo e não há indícios de manipulação.
5. Diante da demonstração quanto ao descumprimento de medidas protetivas de urgência, que autorizaria, tem tese, a medida extrema da prisão preventiva (artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal), inexiste desproporcionalidade ou ilegalidade na aplicação do monitoramento eletrônico (artigo 319, inciso IX, do Código de Processo Penal) para reforçar a proteção à vítima.
IV. Dispositivo:
6. Ordem denegada.